Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-38.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré somente em relação à indenização por dano moral. Cabimento. Discussão sobre obrigação contratual. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré somente em relação à indenização por dano moral. Cabimento. Discussão sobre obrigação contratual. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade do requerente.

Para a ocorrência do dano extrapatrimonial é necessária a conduta e o nexo de causalidade que a ligue ao resultado. Caso concreto em que a requerente não logrou demonstrar o agravamento da sua condição clínica ou abalo psicológico no período em que persistiu a negativa. Indenização indevida.

Sentença reformada em parte. Recurso provido para afastar da condenação a indenização por dano moral, com readequação dos encargos da sucumbência, nos termos da fundamentação.